Tribunal: TJMT
Processo: 1050940-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050940-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.396.511-04 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14, §3o, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e a negativação do nome da autora, acarreta o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1050940-45.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELIZA MARIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos iniciais, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito litigado, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, devendo a parte autora proceder à devolução dos valores creditados em sua conta, devidamente atualizada pelo IGP-M desde o recebimento do crédito e realizada a compensação dos valores em razão da condenação da ré, bem como, condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data da sentença e ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

O apelante relata que se trata de
ação em que a apelada ingressou ao judiciário afirmando que foi indevidamente negativada em decorrência de débito que desconhece; argumenta que apresentou com a contestação, demonstrativo indicando que a autora pagou as primeiras parcelas (001, 002, 003) com um mês de atraso; defende que sua conduta está prevista em contrato.

Comenta que negativou o nome da apelada porque não recebeu o pagamento das faturas, sem qualquer justificativa; alternativamente, pretende que a sentença seja reformada quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, bem como, seja determinada a compensação dos valores cedidos à apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos. Caso a reforma integral não seja acolhida, pugna, subsidiariamente, pela exclusão da condenação em danos morais e pelo deferimento do pedido de restituição do valor cedido na forma de compensação.

Em
contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a autora ajuizou a ação declaratória ao argumento que foi surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de suposta dívida de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), que disse desconhecer. Buscou a declaração de inexistência dos débitos e indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. É certo que a instituição financeira negativou o nome da apelada em 20.09.2017, referente ao
Contrato no 509865552-4, no valor de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).

Nesse passo, em sua contestação o apelante não apresentou o contrato que originou o alegado débito, mas apenas revelou valor transferido via TED e trouxe cópias de telas sistêmicas. O banco não demonstrou que a dívida foi contraída pela apelada, o que justificaria a negativação de seu nome.

A autora não contratou e nem autorizou a realização do citado contrato.
Nesse passo, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva da consumidora ou exclusiva de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em negativar indevidamente o nome da autora e o dano experimentado por ela, não agiu em exercício regular de seu direito, por isso, devem reparar a vítima.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇAS INDEVIDAS – UNIDADE CONSUMIDORA DUPLICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física.(...)”
(N.U 1003656-45.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”
(N.U 0001024-63.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, considerando os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais) é
adequada ao caso e deve ser mantida.

Quanto ao início da incidência dos juros de mora, deve se dar a partir do evento danoso para os danos morais. É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), conforme consta na sentença.

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. PARÂMETROS. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. (...) 2. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 4. Embargos de declaração acolhidos
” (EDcl no REsp 1290999/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA -– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -

ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 398 CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. (...) Nas indenizações por danos morais e materiais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil
” (N.U 1000090-71.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021).

Por fim, quanto ao pedido de restituição do valor cedido na forma de compensação, foi atendido quando da prolação da sentença.

A
nte o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022